Tribunal: TJPA
Processo: 0001384-21.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001384-21.2020.8.14.0005

APELANTE: ELKES FERREIRA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ABOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. REFORMA DA DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 –A ausência de reconhecimento formal das vítimas não gera,
in casu
, nulidade do processo e nem esvazia o arcabouço probatório, que é vasto e suficiente para sustentar a condenação, não havendo que se falar em absolvição.

2 – Não há que se falar em exclusão das majorantes, quando restou claro nos autos que o crime foi cometido em conluio e com o uso de arma branca.

3 – A participação de menor importância não encontra campo nos autos, vez que resta claro que o recorrente teve participação ativa no delito, contribuindo para a produção do resultado. Somente se reconhece a participação de menor importância quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso, o que não ocorre no caso em tela.

4 - O julgador possui discricionariedade vinculada para fixar a pena-base, devendo observar o critério trifásico (art. 68 do Código Penal), e as circunstâncias delimitadoras do art. 59 do Código Penal, em decisão concretamente motivada e atrelada às particularidades fáticas do caso concreto.

5 – In casu, a pena-base calculada para o delito de roubo se encontra bem sopesada, militando, fundamentadamente, em desfavor do recorrente o vetor referente às circunstâncias do delito, o qual é suficiente para afastar a pena base de mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício), sendo, o quantum da pena calculada pelo juízo singular, razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.

6 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
ELKES FERREIRA CARDOSO
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Altamira, que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito do art. 157, §2º, II e VII, do CP (por duas vezes): a pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa;

- Pelo delito do art. 244-B do ECA: pena de 1 (um) ano de reclusão.

Aplicado o concurso formal de crimes (na forma do art. 70, p. único, do CP), a pena restou fixada em
08 (oito) anos e 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
que, após detração, deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto
.

Em suas razões, pede:

1 – O reconhecimento da preliminar de nulidade decorrente da ausência do reconhecimento pessoal do apelante, nos moldes do art. 226 do CP e, consequentemente, a absolvição do recorrente, por insuficiência de provas de autoria;

2 – A absolvição, sob os argumentos de insuficiência de provas, negativa de autoria e
in dubio por reo
;

3 – Alternativamente, pede o afastamento da majorante do concurso de pessoas, por ausência de liame subjetivo para a prática do delito, e do emprego de arma;

4 – Alternativamente, o reconhecimento da participação de menor importância;

5 – Por fim, pede a reforma da dosimetria da pena referente ao delito de roubo, para sua redução.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
da apelação.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou

pelo
provimento parcial
do presente recurso, apenas para que seja afastada a majorante referente ao emprego de arma branca
.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Segundo consta da denúncia:

No dia 09/02/2020, por volta das 15h00min, na ladeira do bairro Paixão de Cristo, nesta cidade de Altamira, o denunciado, em companhia do adolescente Matheus Augusto Brito Calo, subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tipo faca, coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta marca Honda, modelo POP 100, placa OBU 3655 (auto de apreensão de fls. 24), de propriedade da vítima Mirislene da Silva Loureiro.

Consta, ainda, que, ato contínuo, por volta das 18h15min do dia 09.02.2020, o denunciado, em companhia do adolescente Matheus Augusto Brito Calo, utilizando o veículo roubado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma branca, tipo faca, coisa alheia móvel consistente em duas bolsas contendo: 02 aparelhos celulares marca Samsung; uma carteira porta cédulas feminina contendo R$ 35,00 (trinta e cinco reais); 01 óculos de sol; 01 cartão FUSEX; 01 cartão SUS; 01 cartão do Banco do Brasil (auto de apreensão de fls. 24), de propriedade das vítimas Dhuliany Ignácio Alves e Samara Eloi Teixeira.

Consta, por fim, que, assim agindo, o denunciado, na mesma data e local, corrompeu o adolescente Matheus Augusto Brito Calo a com ele praticar infração penal.

São os fatos.

- DA ABSOLVIÇÃO, DAS MAJORANTES E DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA:

Em que pese a defesa apresente preliminar de nulidade por ausência do reconhecimento formal do recorrente, nos moldes do art. 226 do CPP, observo que seu intento é a absolvição do apelante, sustentando o pleito na ausência do reconhecimento formal, negativa de autoria, insuficiência de provas e
in dubio pro reo
, razão por que analisarei os argumentos conjuntamente.

Pede, também, a defesa, alternativamente, o afastamento das majorantes e o reconhecimento da participação de menor importância, pleitos cujo debate argumentativo se confunde com os anteriores, por isso sua análise neste tópico.

Pois bem, à despeito das alegações defensivas, tenho que o conjunto probatório dos autos é inequívoco.

É verdade que o apelante não foi submetido ao reconhecimento formal pela vítima, no entanto, esta não é a única prova de autoria e materialidade presente nos autos.

Vejamos os depoimentos tomados em juízo.

A vítima Samara declarou em juízo que dois homens vieram de moto e mostraram uma faca, pedindo seus pertences. Elas entregaram as bolsas e eles foram embora. Afirma que os dois meliantes estavam de capacete. Que recuperaram parte dos pertences. Que foi chamada na Delegacia. Que na Delegacia não fez o reconhecimento dos réus. (mídias nos ids. 6416629, 6416630, 6416631)

A testemunha Sandro Miguel Sampaio Santos, Policial Militar, declarou em juízo que estavam fazendo um cerco na transamazônica, quando avistaram o menor de idade na motocicleta; Que feita a abordagem, ele informou que os meliantes que haviam feito a subtração estavam na residência dele; Que foram pra residência, onde foram encontrados os bens da vítima; Que encontraram uma bolsa, com documentos da vítima, um aparelho celular, o outro aparelho celular foi jogado no mato; Que a residência era da mãe do menor; Que a mãe do menor disse que eles chegaram com essa bolsa e pediram pra ela guardar, o que ela recusou; Que não conhecia os meliantes; Que as vítimas foram pra Delegacia e não teve contato com elas; Que chegaram aos meliantes através da motocicleta roubada; Que a dona da casa disse que os rapazes pediram que ela guardasse a bolsa, sendo o filho dela e um maior; Que, quando os meliantes viram a viatura se aproximar, tentaram correr, mas foram capturados (mídias nos ids. 6416632, 6416633, 6416634, 6416635, 6416636)

A vítima Mirislene, declarou que foi abordada por dois rapazes, um menor com uma faca e o maior com um facão, lhe pedindo a sua moto. Que entregou e saiu correndo. Que viu bem a cara do maior, que tinha o facão. Que pediu socorro. Que foi para sua casa e acionou a polícia. Que recebeu uma ligação da Polícia e foi pra Delegacia. Que lá reconheceu os dois, o menor e o maior. Que eles estavam de “cara limpa”. Que ficou cara a cara com eles e os reconheceu assim que chegou na Delegacia. Que quando chegou na Delegacia, estava com muito medo. Que eles estavam sentados em um banco e os viu e afirma que eram eles, sem dúvida. Que o assalto foi de tarde, por volta das 15h. Que sua moto já estava com outro menor. Que a moto estava adesivada, mas foram arrancados. Que quando já estava anoitecendo, recebeu a ligação dos policiais. Que foi logo pra Delegacia e sua motocicleta já estava lá. Que na hora do assalto os meliantes estavam sem capacete. (mídias nos ids. 6416641, 6416642, 6416643)

O recorrente Elkes, em juízo, afirmou que não praticou o delito; disse que estava em um bar quando Matheus chegou com a moto que havia sido roubada; Que dirigiu a moto até a casa da mãe do Leonardo, apenas; Que depois a polícia chegou na casa; Que não teve participação em qualquer roubo; Que não sabe quem praticou os roubos; Que não conhece as vítimas e não tem problema algum com elas; Que a Polícia entrou na casa e fez a abordagem; Que a residência era da Shenia; Que sempre ia lá, pois conhece ela há muito tempo; Que o Matheus é sobrinho dela; Que não recorda a roupa que estava; Que não sabe por que o Matheus lhe apontou como comparsa, pois, repete, apenas dirigiu a moto até a casa da Shenia; Que, quando a Polícia chegou na casa de Shenia, não tentou fugir; Que apanhou dos policiais; Que não sabia que a moto tinha sido roubada; Que estava no bar quando o Matheus chegou com a moto; Que dirigiu a moto até a casa da Shenia; Que depois, Matheus e Leonardo saíram com a moto (mídias nos ids. 6416651, 6416652, 6416653, 6416654, 6416655, 6416656, 6416657, 6416658, 6416659)

Em que pese a negativa do recorrente em juízo e a afirmação de que apenas dirigiu o veículo, sem saber, porém, que era roubado, suas palavras não se sustentam diante do contexto probatório.

Ressalto que, na Delegacia (id. 6416623, pág. 25), Elkes declarou que estava junto com Matheus (adolescente), quando ele cometeu os assaltos, imputando a ele as condutas delituosas. Declarou que, depois dos assaltos, foram para a casa de Leonardo, primo de Matheus. Que depois a polícia chegou e os prendeu.

Por sua vez, o adolescente Leonardo declarou perante a autoridade policial (id. 6416623, pág. 9) que Matheus (seu primo) e Elke chegaram com a motocicleta em sua casa, tendo pedido emprestada para ir até a casa de sua tia. Que, no caminho, a polícia lhe abordou. Que levou a Polícia até sua casa, onde estavam Matheus e Elke e onde foram encontrados pertences de outras vítimas de assalto.

Por fim, o adolescente Matheus, ouvido na Delegacia (id. 6416623, pág. 43), declarou que estava sozinho na orla, bebendo, quando Elke chegou pilotando uma motocicleta. Que beberam juntos e depois Elke lhe levou para casa de Leonardo, seu primo. Que Leonardo pegou a moto emprestada para ir a casa de uma tia. Que Matheus e Elke ficaram na casa de Leonardo, esperando ele retornar. Que não sabiam que Elke havia roubado a moto. Que depois a polícia chegou e lhes prendeu.

Como se vê, Matheus e Elkes tentam imputar um ao outro a autoria delitiva, sendo certo que ambos praticaram o assalto, tanto que foram encontrados com os pertences das vítimas e, uma delas, informalmente, reconheceu Elkes, o que, aliado aos demais elementos de provas dos autos, não deixa margem para dúvidas da autoria imputada.

Assim, a ausência de reconhecimento formal das vítimas não gera qualquer nulidade no processo e nem esvazia o arcabouço probatório, que é vasto e suficiente para sustentar a condenação.

Não há, portanto, que se falar em absolvição ou mesmo em exclusão das majorantes, uma vez que restou claro que o crime foi cometido em conluio e com o uso de arma branca.

Da mesma forma, a participação de menor importância não encontra campo nos autos, vez que resta claro que o recorrente teve participação ativa no delito, contribuindo para a produção do resultado. Somente se reconhece a participação de menor importância quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso, o que não ocorre no caso em tela.

Inviável, assim, o acolhimento de qualquer dos pleitos.

- DA DOSIMETRIA:

A defesa pede a reforma da dosimetria da pena referente ao crime de roubo, para que seja reduzida.

Mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Observo que o magistrado considerou desfavorável o vetor referente às circunstâncias do delito, para aplicar a pena-base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, portanto, 08 (oito) meses acima do patamar mínimo.

Para tanto, afirmou:

“No que se refere à circunstância do crime, esta é desfavorável, eis que o crime foi perpetrado em plena orla do Rio Xingu, principal cartão postal da cidade de Altamira, o que demonstra que o réu não possui destemor para cometer crimes em locais públicos de intensa movimentação de pessoas, como é o caso em análise”

Em seguida, o magistrado afirmou haver as majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma, aumentando a pena em 1/3.

Por fim, aumentou a pena em decorrência da continuidade delitiva (considerando os dois roubos cometidos) e tornou a pena definitiva em 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão e multa.

Entendo que a decisão está bem fundamentada e o cálculo da reprimenda se apresenta imune de reparos.

Em que pese após a data do delito tenha havido a reforma legal que excluiu a arma branca do rol de majorantes, observo que o magistrado aumentou a pena na fração mínima, que se justifica pelo concurso de agentes, não havendo qualquer reforma a se fazer.

Ademais, o vetor relativo às “circunstâncias” do delito deve permanecer desfavorável, acrescentando-se à fundamentação o fato de que o crime foi cometido com o emprego de arma branca (faca e facão), circunstância que pode ser deslocada para a primeira fase da dosimetria.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Uma vez que a decisão se encontra bem fundamentada, justificando a reprimenda base e todo o cálculo de pena, que se encontra ancorada em elementos concretos dos autos, não há que se falar em reforma da dosimetria.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 09/11/2023